Tribunal: TJDFT
Processo: 0745893-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de informações junto a instituições financeira, acerca dos contratos de alienação fiduciária de automóveis dos devedores. O agravante sustentou ser possível a penhora dos direitos aquisitivos de automóveis gravados com cláusula de alienação fiduciária. Porém, para avaliar a viabilidade da constrição, seria necessário obter informações junto às instituições financeiras credoras acerca dos contratos de financiamento. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que se seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a expedição de ofício ao credor fiduciário dos veículos encontrados via sistema RENAJUD, a fim de verificar o atual estado dos contratos envolvendo garantia com alienação fiduciária” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 20607527. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento contendo pedido de efeito suspensivo ativo, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta aos agentes financeiros, acerca do estágio dos contratos formulados pelos devedores e para aquisição de bens, nos quais consta cláusula de garantia real (alienação fiduciária). A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em que pesem os argumentos expendidos, tenho que verdadeiramente inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada pela via eleita, todas as questões postas foram apreciadas na decisão, de molde que a decisão vergastada não há contradição, não padecendo o julgado de nenhum dos vícios apontados pelo embargante, inclusive porque a decisão de ID 70094428 foi clara ao esclarecer que os veículos localizados com restrições lançadas, não poderiam sofrer qualquer ato de penhora ou arresto, nos termos do Decreto-Lei n.o 911/69, alterado por intermédio da Lei n.o 13.043/2014, que impossibilitou a prática de qualquer ato de constrição que tenha por objeto, direta ou indiretamente, o veículo alienado fiduciariamente em garantia. Assim, quanto à possibilidade de restrição dos automóveis via RENAJUD, a questão também já foi decidida na decisão de ID 71835233 também esclareceu acerca da inocuidade da medida, de modo que não há omissão a ser sanada pela via eleita, razão pela qual rejeito os embargos liminarmente e mantenho a decisão tal como está lançada. No mais, determino a intimação da parte autora, por intermédio do seu procurador, via publicação no DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover andamento à marcha processual, acudindo às ordens anteriormente lhe endereçadas, e, não havendo bens penhoráveis a indicar, a medida que se impõe é a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens passíveis de constrição patrimonial. Interpostos embargos de declaração, sobreveio decisão nos seguintes termos: “Nada a prover com relação à petição retro, uma vez que a pesquisa ao sistema ERIDF já fora indeferida por meio da decisão de ID 70094428, bem como o valor encontrado na conta bancária do executado não fora bloqueado, haja vista que irrisório nos termos da decisão que deferiu a busca de ativos financeiros, não havendo, portanto, que se falar em levantamento ou transferência de valores. Assim, determino a intimação da parte autora, por intermédio do seu procurador, via publicação no DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover andamento à marcha processual, acudindo às ordens anteriormente lhe endereçadas, e, não havendo bens penhoráveis a indicar, a medida que se impõe é a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens passíveis de constrição patrimonial.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Para justificar o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o agravante sustentou que, caso seja indeferido o pedido de efeito suspensivo, o processo estaria sujeito à suspensão na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Contudo, eventual suspensão não configura prejuízo para o exequente, uma vez que identificados bens dos devedores passíveis de constrição, poderá requerer que a execução retorne ao seu curso regular. Lado outro, o pedido de efeito ativo trata-se na verdade de antecipação da tutela recursal, sujeita aos requisitos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Neste sentido, eventual deferimento do pedido neste estágio prefacial teria caráter irreversível, em contrariedade ao pressuposto negativo do art. 300, §3o, da Lei Adjetiva. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator